Tribunal: CARF
Processo: 10680.006076/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.006076/2003-41
ACÓRDÃO
3302-015.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PROCESSO DECORRENTE. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. AUTO DE
INFRAÇÃO.
O Auto de Infração de IPI lavrado em razão da não homologação de
compensações declaratórias configura processo decorrente daqueles que
examinaram o direito creditório utilizado. Assim, reconhecido o direito
creditório nos processos de compensação, impõe-se a aplicação desse
resultado ao processo decorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, (i) por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar de sobrestamento do processo, vencida a Conselheira Louise Lerina Fialho; e (ii) no
mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para que seja
cancelado o Auto de Infração de IPI até o limite dos valores compensados pelos créditos de CSLL
reconhecidos no Acórdão no 1201- 006.059. Para fins de evitar qualquer nulidade no presente
processo, deve o contribuinte ser intimado também do Acórdão no 1201-006.059, para
interposição dos recursos cabíveis.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006076/2003-41
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-69.204, proferido
pela 2a Turma da DRJ de Juiz de Fora/MG, que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte contra o lançamento de débito de IPI por falta de recolhimento.
O referido Auto de Infração foi lavrado em decorrência da não homologação das
compensações apresentadas nos processos nos 13603.000414/2001-81, 13603.000488/2001-17,
13603.000532/2001-99, 13603.000534/2001-88 e 13601.000095/2002-12, relacionadas ao
período de apuração de 28/02/2001 a 28/02/2002.
De plano, destaca-se que, o processo possui um longo histórico. O processo
percorreu longa tramitação administrativa, com conversão em diligência pelo então Segundo
Conselho de Contribuintes, sucessivos julgamentos, apresentação de embargos de declaração e
interposição de recursos especiais pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pela própria
contribuinte.
Ao que importa para a presente análise, em um primeiro momento, a 2a Turma do
Conselho de Contribuintes, por meio do Acórdão de no 202.17.355, Sessão de 20/09/2006 (fls.
1220/1227) considerou válido o lançamento do IPI por falta de recolhimento, ainda que referente
a débitos confessados em DCTF, com base na legislação pertinente, excetuando-se a aplicação de
multa de ofício que foi exonerada. Naquela oportunidade, o colegiado entendeu que não seria
possível admitir, no âmbito do lançamento tributário, matérias relacionadas ao mérito das
compensações realizadas como forma de defesa.
Posteriormente, no julgamento do Recurso Especial, a Câmara Superior, por meio
do Acórdão no 9303-002.901, reconheceu a natureza atípica do caso, pois as compensações foram
analisadas conjuntamente em diversos processos, com parecer da DIFIS aprovado pelo Delegado
da Receita Federal e incorporado ao auto de infração. Constatou-se que o lançamento decorreu da
glosa dessas compensações, sem questionamento quanto à sua legalidade, mas com pedido de
análise concomitante das compensações não homologadas. Assim, o acórdão concluiu que, diante
da forma como o procedimento foi conduzido, a discussão das compensações constituía a única
via possível de defesa, cuja exclusão violaria o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Cumprida a determinação, a DRJ, em novo julgamento, por meio do Acórdão de no
09-69.204, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, no tocante ao mérito sobre a
existência de direito creditório de CSLL, assim como improcedente a impugnação, com relação ao
auto de infração de IPI, mantendo-se o lançamento realizado, no importe de R$ 56.222.278,50,
com os acréscimos legais cabíveis, excetuando-se a multa de ofício exonerada em decisão de 2a
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006076/2003-41
3
instância administrativa que já se havia se tornado definitiva (AC 202.17.355, Sessão de
20/09/2006, 2a Turma do CC, às fls. 1220/1227).
O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
28/02/2001
a
28/02/2002
TRIBUTO
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
INDEDUTIBILIDADE.
É indedutível da base de cálculo da CSLL tributo com exigibilidade suspensa.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO A compensação pressupõe a existência de
direito creditório líquido e certo.
LANÇAMENTO.
Ratificada a não homologação das compensações declaradas pela contribuinte,
resta caracterizada a procedência do lançamento do IPI por falta de recolhimento
dos débitos que permaneceram em aberto, com base na legislação então vigente.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Interposto o presente Recurso Voluntário, os autos foram distribuídos à 3a Seção do
CARF. Entretanto, verificou-se que a controvérsia envolvia análise de direito creditório de CSLL,
matéria afeta à competência da 1a Seção, nos termos do art. 2o, II e IV, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF.
Assim, a 3a Seção, por unanimidade, deliberou declinar a competência para que o
julgamento fosse realizado pela 1a Seção de Julgamento.
O julgamento prosseguiu já perante a 1a Seção de Julgamento, culminando na
prolação do Acórdão no 1201-006.059, em sessão realizada em 15 de agosto de 2023 que, por
meio do qual a maioria do colegiado entendeu pelo provimento parcial do Recurso Voluntário. A
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO(CSLL)
Período de apuração: 28/02/2001 a 28/02/2002
CSLL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO DE TRIBUTOS.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Com a mudança da situação de fato do contribuinte (pagamento dos débitos
tributários, que encontravam-se anteriormente com exigibilidade suspensa em
razão de ação judicial), correta retificação das Declarações de Rendimentos do
período correspondente, reclassificando as despesas anteriormente tratadas
como passivo contingente (indedutível) para tratá-las como contas a pagar,
despesa dedutível na apuração do lucro real e na base de cálculo da CSLL.
JUROS. DEDUTIBILIDADE. DESPESA PAGA OU INCORRIDA. NÃO VERIFICAÇÃO.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006076/2003-41
4
Os juros de mora, encargos acessórios da despesa principal contabilizados em
razão de pendência de finalização de ação judicial questionando obrigação
tributária, são expectativa de despesa, que, provisionada, não se realizou no caso
concreto pois houve anistia do pagamento dos juros. Tratando-se de despesa não
incorrida e não paga, não satisfaz as condições de dedutibilidade do art. 318 do
RIR/94.
AUTO DE INFRAÇÃO DE IPI. COMPETÊNCIA 3a SEÇÃO DO CARF. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA.
A distribuição de competência entre as três Seções de Julgamento do CARF
consiste em repartição jurisdicional em razão de matéria (competência absoluta),
com vistas ao atendimento do interesse público. Como tal, não é passível de
modificação, devendo ser conhecida de ofício eventual incompetência.
Por fim, após novas idas e vindas processuais, o processo foi remetido a esta 3a
Seção de Julgamento, a quem compete apreciar o lançamento de IPI decorrente da não
homologação das compensações declaradas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como anteriormente exposto, o presente Auto de Infração foi lavrado em
decorrência da não homologação dos pedidos de compensação de crédito de CSLL.
Cumpre aqui salientar que, como bem destacado pela CSRF, no Acórdão no 9303-
002.901, trata-se de processo de natureza atípica, pois as compensações foram analisadas
conjuntamente em diversos processos, com parecer da DIFIS aprovado pelo Delegado da Receita
Federal e incorporado ao auto de infração.
Assim, a questão relativa ao crédito foi submetida à instância competente, tendo a
1a Seção de Julgamento, no âmbito do Acórdão no 1201-006.059, examinado de forma ampla e
definitiva os fundamentos que embasaram as compensações então declaradas.
Ademais, em momento anterior da longa trajetória processual, a 2a Turma do então
Conselho de Contribuintes, por meio do Acórdão no 202.17.355, proferido na sessão de
20/09/2006, já havia decidido pela exclusão da multa de ofício aplicada no lançamento ora em
análise, que se tornou definitivo (AC 202.17.355, Sessão de 20/09/2006, 2a Turma do CC, às fls.
1220/1227).
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006076/2003-41
5
Dessa forma, quando os autos retornaram para novo julgamento, não mais subsistia
controvérsia quanto à penalidade, restando apenas duas hipóteses possíveis:
(i)
mantida a não homologação das compensações, prevalece o lançamento de
IPI, porém sem a multa de ofício; ou
(ii)
comprovada a existência de direito creditório, impõe-se o cancelamento do
lançamento, até o limite das compensações devidamente homologadas.
Nessa linha, a análise do presente recurso deve necessariamente observar o
desfecho do litígio relativo à existência ou não de direito creditório de CSLL.
Tal ponto foi inclusive reconhecido pela própria 1a Seção de Julgamento, ao analisar
a matéria relativa aos créditos de CSLL, que delimitou claramente os contornos da competência
deste Colegiado: cabe à 3a Seção apreciar exclusivamente o lançamento de IPI, sem reexaminar a
matéria de mérito.
Assim, tendo a 1a Seção analisado exaustivamente, no Acórdão no 1201-006.059, a
matéria relativa aos créditos de CSLL utilizados nas compensações, cumpre a esta 3a Seção apenas
aplicar esse resultado ao presente Auto de Infração de IPI, que foi lavrado justamente porque, à
época, entendeu-se não existir crédito suficiente para extinguir os débitos compensados.
Para que não haja dúvidas a respeito dos fundamentos que vinculam o presente
julgamento, transcrevo, a seguir, a decisão proferida no Acórdão no 1201-006.059:
1. Crédito de CSLL
Como se depreende do relato acima, a lide atualmente a ser apreciada cinge-se à
apreciação do mérito referente à não homologação das compensações tratadas
nos
processos
nos
13603.000414/2001-81,
13603.000488/2001-17,
13603.000532/2001-99, 13603.000534/2001-88 e 13601.000095/2002-12, com
manifestação de inconformidade apresentada neste processo.
O despacho decisório que não homologou as compensações possui a seguinte
motivação (fls. 77/78):
Tomo conhecimento do parecer e DECIDO:
I. Aprovar o Parecer retro, para reconhecer a preliminar e, no mérito,
considerar sem fundamento legal o procedimento adotado pela
contribuinte de considerar dedutiveis a CSLL e acessórios nos anos-
calendários de 1994 a 1997, por trataremse, em essência, de provisões de
contingência, relativas, na época, a fato futuro e incerto, indedutiveis por
falta de previsão legal, não bastando simples retificação de declarações
DIRPJ para alterar sua natureza, atentando ainda para sua indedutibilidade
mesmo no caso de serem consideradas despesas de tributos e
contribuições e encargos acessórios, como a empresa argumenta, tendo em
vista os arts. 7°e 8° da Lei n° 8.541/92 e art. 41 da Lei n° 8.981/95, e, assim,
por conseqüência, não homologar as compensações dos débitos pleiteadas
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006076/2003-41
6
nas Declarações de Compensação da interessada Fiat Automóveis S.A.,
CNPJ
16.701.716/0001-56,
nos
processos
13603.000414/2001-81,
13603.000488/2001-17, 13603.000532/2001-99 e 13603.000534/2001-88,
e as compensações de parte dos débitos dos processos
13601.000094/2002-60 e 13601.000095/2002-12 atingidas pela mesma
matéria, abaixo discriminadas em seus montantes e períodos de apuração:
(...)II. Homologar as compensações dos débitos pleiteadas nas Declarações
de
Compensação
da
interessada
Fiat
Automóveis
S.A.,
CNPJ
16.701.716/0001-56,
nos
processos
13603.000533/2001-33,
13603.000312/2001-65, 13601.000094/2002-60 e 13601.000095/2002-12,
abaixo discriminadas em seus montantes e períodos de apuração:
Ou seja, ao verificar os Pedidos de Compensação apresentados pela
Recorrente, as autoridades fiscais afastaram a dedutibilidade da despesa de
CSLL no período de competência (declarada por meio das retificações), sob
o argumento de que a contribuinte representava uma provisão, e como tal
sua dedutibilidade apenas seria verificada quando de seu pagamento (o que
se confundiria com o regime de caixa). É essa a questão a ser avaliada por
este Colegiado.
Para que essa empreitada seja adequada, é necessário inicialmente bem
compreender a ordem dos fatos que tangenciam o caso:
- Em abril de 1990, a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança no
90.0003557-0;
- Em sentença datada de 25/01/91, o Poder Judiciário acolheu a pretensão
da contribuinte impetrante pela inconstitucionalidade plena da Lei n°
7.689/88, de modo que desobrigoua do pagamento da CSLL;
- Em Acórdão datado de 25/11/91, a 3° Turma do Tribunal Regional Federal
da 1o Região, apreciando a apelação interposta pela União Federal, decidiu
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do
Relator, - Em junho de 1992, transitou em julgado o acórdão do TRF da 1a
Região, o qual confirmou a sentença que havia concedido a segurança
pleiteada. Com base nesse acórdão, a contribuinte passou a não recolher a
Contribuição Social sobre o Lucroo, 1 registrando os débitos de CSLL em
conta de passivo contingente (provisão) e considerando tais valores
despesas indedutíveis da própria CSLL;
- foi ajuizada ação rescisória pela Procuradoria da Fazenda Nacional para
desconstituir a decisão proferida no Mandado de Segurança n° 90.3557-0
(cf.
noticiado pela NOTA PGFN/CDA n. 170/2000, em fls 843 desses autos)- Em
29 de dezembro de 1997, o Fisco lavrou o Auto de Infração no
13603.001262/99-76 contra a Recorrente, para constituir os débitos de
CSLL não pagos no período de 1992 a 1997, pautando-se no entendimento
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006076/2003-41
7
de que a CSLL era devida a partir da edição da Lei no 8.212/91, ou seja
entendendo pela inaplicabilidade da decisão judicial transitada em julgado
a favor da Recorrente relativamente aos períodos posteriores a 1991; - Em
25 de fevereiro de 1999, aproveitando os benefícios da anistia instituída
pela Lei 9.779/99, com as alterações promovidas pela Medida Provisória
1.807/99, a contribuinte optou por recolher os débitos de CSLL referentes
ao período de 1992 a 1997 exigidos no Auto de Infração (13603.001262/99-
76). A Recorrente então procedeu a retificação das Declarações de
Rendimentos de 1994 a 1997, reclassificando as despesas anteriormente
tratadas como passivo contingente (indedutível) para tratá-las como
despesa dedutível na apuração do lucro real e na base de cálculo da CSLL.
Diante desse contexto fático, é preciso atenção para um ponto fundamental:
alega a Recorrente que não havia nenhuma causa de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário vigente quando da ocorrência dos fatos geradores de 94 a
97. Afirma que a decisão judicial favorável ao contribuinte já havia transitado em
julgado e não havia qualquer outra hipótese de suspensão da exigibilidade do
crédito (art. 151 do CTN).
Cumpre avaliar o ponto colocado sobre a lavratura do auto de infração para
cobrança da Contribuição Social (PAF n. 13603.001262/99-76), o qual, segundo a
Recorrente, confirmaria a inexistência de causa de suspensão da exigibilidade no
período em discussão.
Com efeito, tal lançamento tributário confirmaria, no sentir da Recorrente, que
inexistia causa de suspensão da exigibilidade da CSLL no período autuado (1992 a
1997), uma vez que toda a meticulosa argumentação adotada pela autoridade
fiscal (cf. Termo de Verificação Fiscal acostado em fls 767 a 791 dos presentes
autos) foi no sentido de que a segurança concedida pelo Poder Judiciário em favor
da Recorrente não abarcaria todos os fatos geradores futuros. De fato, o TVF
apresenta tópicos a respeito dos “efeitos do mandado de segurança preventivo
versus segurança normativa”, dos “ limites da coisa julgada em matéria tributária”
e da “alteração da regra jurídica incidente”, em que lembra que o Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.382.844-CE, passou a
reconhecer a constitucionalidade da Lei 7.689/88, com a exceção de seu artigo 8°.
Assim, considerou que a decisão judicial favorável à contribuinte faz coisa julgada
apenas quanto ao período lá tratado originalmente, não sendo obstado, portanto,
que procedesse ao lançamento a Contribuição Social a partir do anocalendário
1992. Isto porque a regra jurídica que rege a matéria mudou, não sendo mais
aquela que foi submetida pela autuada, em 1990, à decisão do Poder Judiciário.
Justamente nesse sentido o lançamento não foi lavrado para prevenir decadência
(art. 63 da Lei n. 9.430/96), tendo sido imputada multa de ofício no patamar de
112,5% (cf. fls 792 a 796).
Todavia, vê-se que a Contribuinte continuou registrando, entre 1994 e 1997, os
débitos com exigibilidade suspensa de CSLL em conta de passivo contingente
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006076/2003-41
8
(provisão) e considerando tais valores despesas indedutíveis da própria CSLL.
Então a dúvida basilar que se coloca é: caso de fato não houvesse hipótese de
suspensão de exigibilidade entre 1994 e 1997, porque assim declarou a
Recorrente?
A própria Recorrente em sua defesa assume que fora ajuizada ação rescisória pela
Fazenda Nacional para ver desconstituída a decisão proferida no Mandado de
Segurança n° 90.3557-0.
Contudo, nada mais informa ou comprova a respeito da referida ação rescisória. A
única informação que esta Conselheira pôde encontrar nos autos sobre tal ação
encontra-se na NOTA PGFN/CDA n. 170/2000 (tratando da remissão parcial
requerida pela contribuinte com base no art. 17 da Lei 9.779/1999), na qual
consta que, naquela data (/18/08/2000) a ação rescisória encontrava-se em curso
(fls 843).
É essa informação que faz ter sentido a conduta da Recorrente de ter
permanecido declarando o débito de CSLL com exigibilidade suspensa entre 1994
e 1997. Não o faria caso simplesmente tivesse tido êxito no mandado de
segurança em decisão definitiva (afinal aí não existiria débito de CSLL a ser
declarado).
Assim, com base (i) nas próprias declarações da contribuinte do período no
sentido de que os débitos de CSLL existiam, porém eram objeto de causa de
suspensão da exigibilidade; (ii) na notícia da existência de ação rescisória a
respeito do tributo nos períodos em questão; (iii) na regra de que “a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes
de notificado o lançamento” (art. 147, §1o do CTN); entendo que existia sim causa
de suspensão da exigibilidade vigente entre 1994 e 1997 a respeito da obrigação
da Recorrente pagar CSLL aos cofres da União Federal. Não foi feita prova
suficiente em sentido contrário pela contribuinte, uma vez que o auto de infração
n. 13603.001262/99-76 não possui o condão de desconstituir tais fatos, que
determinam a natureza jurídica dos institutos a serem aqui avaliados.
Retomemos então os fatos. Conformada com a mudança de jurisprudência a
aproveitado os benefícios para adimplemento de dívidas tributárias trazidas pela
Lei 9.779/99, a Recorrente procedeu o pagamento dos valores cobrados a título
de CSLL no PAF n. 13603.001262/99-76.
Assim, é aqui que se encontra o ponto nevrálgico do caso, já destacado
anteriormente.
Não se está discutindo a existência da despesa com o tributo federal, mas sim
quando deve ser adicionada essa despesa à base de cálculo da CSLL: quando
efetivamente paga em 1999 ou quando ocorreram os fatos geradores das
obrigações tributárias (1994 a 1997)?
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006076/2003-41
9
O posicionamento da autoridade fiscal no despacho decisório de fls 77 foi no
sentido de que não é cabível o procedimento da Recorrente de retificar as
declarações referentes aos anos de 1994 a 1997 para lá constar a dedutibilidade
de CSLL. Cita, para fundamentar suas razões, a previsão contida no artigo 7o da Lei
n. 8.541/92, que exigia o prévio pagamento da obrigação tributária para que fosse
possível a dedutibilidade, conforme se vê do art. 7° da mencionada lei:
Art.7o. As obrigações referentes a tributos ou contribuições somente serão
dedutíveis, para fins de apuração do lucro real, quando pagas.
Ocorre que tal disposição legal restou superada com o advento do artigo 41
da Lei no.
8.981/95, o qual determina a dedução de tributos e contribuições, na
apuração do lucro real, de acordo com o regime de competência, in verbis:
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do
lucro real, segundo o regime de competência.
O regime de competência impõe a contabilização de receitas e despesas de
acordo com o seu fato gerador, vale dizer, o fato que faz nascer o respectivo
direito ou a respectiva obrigação, independentemente do recebimento ou
pagamento. Isto quer dizer que as despesas devem ser registradas no momento
em que incorridas, independentemente de seu pagamento.
Neste ponto, deve-se lembrar que o artigo 37, §1o da Lei no 8.981/95, preceitua
que a determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido
com observância das disposições das leis comerciais, o que, inclui o artigo 177 da
Lei das S.A (Lei n. 6.404/76):
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta
Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.
Logo, como bem posto no Acórdão 9101.004-113, 2 “o caput do art. 41 da Lei no
8.981/95, ao alterar a disposição legal anterior que, em sentido contrário, admitia
a dedução dos tributos somente no período de apuração em que ocorresse seu
efetivo pagamento (pelo regime de caixa, conforme o art. 7o da Lei no 8.541/92),
veio conformar a legislação tributária à regra de cumprimento obrigatório pelas
pessoas jurídicas submetidas ao lucro real à sistemática dos registros contábeis
em consonância com o princípio da competência.” A obrigação tributária principal
surge com a ocorrência do fato gerador (cf. artigo 113 do CTN). Esse é momento,
como visto, de reconhecimento da despesa, o que inclui as despesas de natureza
tributária. Assim, os tributos são dedutíveis, na determinação do lucro real, no
período de apuração em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária.
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006076/2003-41
10
O fato de o tributo estar com a exigibilidade suspensa, o que suspostamente lhe
traria o caráter de provisão, não deve alterar esse entendimento quando em
questão da apuração de CSLL, para a qual não se aplica a exceção do art. 41, § 1°,
da Lei 8.981/95.
Embora a questão seja controversa (cf. Acórdão no 9101-002.762), entendo que a
melhor solução foi dada e exposta por este Conselho no Acórdão n. 1401-00.058,
julgado na sessão de 17 de junho de 2009, com voto vencedor do Conselheiro
Marcos Takata, cujo teor reproduzo a seguir:
Sem dúvida que as provisões, ou melhor, as contrapartidas das provisões
são despesas indedutíveis, seja na determinação do lucro real como para a
apuração da base de cálculo da CSL, conforme o art. 13, I, da Lei 9.249/95.
Nos moldes do mesmo preceito; as provisões, cujas contrapartidas são
despesas dedutíveis, limitam-se às provisões técnicas de entidades de
previdência complementar, de companhias seguradoras e de capitalização,
além das constituídas para pagamento de férias de empregados e 13o
salário (embora as duas últimas, a bem ver, não tenham a natureza
propriamente de provisões).
A regra geral, pois, é a indedutibilidade das despesas de provisões. O que
faz todo o sentido, na medida em que se compreenda o caráter das
provisões.
Qual é o caráter da provisão? Em matéria de passivo - e é do que se cuida
no caso vertente - o que caracteriza uma provisão é a incerteza ou a
iliquidez da obrigação.
Ou seja, a tradução jurídica do caráter de uma provisão passiva é que esta
representa uma obrigação incerta, ou mesmo uma obrigação certa mas
ilíquida, ao passo que uma obrigação certa e líquida representa um contas a
pagar.
Juridicamente, essas são as notas distintivas de uma provisão do passivo.
Ora, se uma obrigação é incerta, ou uma obrigação é certa mas ainda
ilíquida, é de todo compreensível que a lei determine, como regra geral, a
indedutibilidade da contrapartida do registro desse passivo, i.e., a
indedutibilidade da despesa de provisão.
Imagine-se que um empregado demitido supostamente por justa causa
ingresse com uma reclamação trabalhista, alegando que a demissão fora
sem justa causa, postulando, ainda, que deveria receber remuneração
equiparada à outro funcionário, incorporação de certos valores ao salário,
etc. Para o empregador, trata-se obrigação incerta e o passivo registrado
tem caráter de provisão. Sua contrapartida é uma despesa de provisão,
indedutível.
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006076/2003-41
11
Imagine-se, ainda, que a ação tenha transitado em julgado, mas não tenha
sido liquidada a sentença, sobre o que ainda se controverte. Para o
empregador a obrigação é certa, mas ilíquida: o passivo registrado tem
caráter de provisão e sua contrapartida é urna despesa indedutível. Só com
a liquidação da sentença transitada em julgado ter-se-á uma obrigação
líquida e certa, e, pois, sua contrapartida representará uma despesa
dedutível, ou excluível do lucro líquido, caso não represente despesa
"adicional"(exclusão
do
valor
adicionado
anteriormente,
pela
transformação da provisão em contas a pagar).
Agora, suponha-se que fora sancionada determinada lei tributária cujo
efeito é a majoração de certo tributo. O ato legal, a lei, tem presunção de
constitucionalidade e de legitimidade, por mais flagrante que possa ser ou
aparentar ser inconstitucional.
Esse atributo da lei, presunção de constitucionalidade e de legitimidade, é
do que desfruta a obrigação ex lege tributária. Aqui, a obrigação é certa e
líquida. Ainda que o contribuinte ingresse com ação judicial, enquanto não
se der o trânsito em julgado favoravelmente ao contribuinte, a obrigação
não se torna "incerta nem ilíquida".
A obrigação ou suposta obrigação que veiculei no exemplo anterior só
desfruta do atributo de certeza e liquidez com o trânsito em julgado
inclusive da liquidação da sentença. Exatamente o oposto do que se dá com
uma obrigação tributária ou uma suposta obrigação tributária.
Ainda que o contribuinte maneje ação discutindo a constitucionalidade da
lei tributária, obtenha uma liminar, uma sentença ou mesmo um acórdão
favorável, somente com o trânsito em julgado com o decreto de
inconstitucionalidade da lei, a obrigação irradiada - ipso facto - com a
incidência daquela deixa de ser urna obrigação certa e líquida. Só nesse
momento o passivo deixa de representar obrigação certa e liquida, e deixa
de exprimir inclusive urna obrigação. Só nesse momento posso dizer que
não há obrigação certa e líquida, que não há obrigação.
Tenho para mim ser muito claro que o fato de se ingressar com ação judicial
contra certa lei tributária ou contra a legalidade de urna obrigação
tributária, mesmo que esta se encontra com sua exigibilidade suspensa, não
transforma o passivo representativo de obrigação líquida e certa (contas a
pagar), em obrigação incerta ou certa mas ilíquida (provisão).
É certo, portanto, que a obrigação tributária com exigibilidade suspensa,
por ex., por liminar ou tutela antecipada, não representa contabilmente
uma provisão, mas um contas a pagar. É ainda obrigação certa e líquida:
para falar "didaticamente", o passivo registrado passa a representar uma
obrigação incerta, somente com o trânsito em julgado favorável ao
contribuinte. Disse "didaticamente", pois, por óbvio que aí e nesse
momento o passivo deixa de representar obrigação: não há mais esse
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006076/2003-41
12
passivo, que então será revertido; não há obrigação a ficar registrada a
partir de então.
Uma vez traduzido juridicamente o caráter de provisão, e acentuada a
presunção de legitimidade e de constitucionalidade do ato legal (a lei, cuja
incidência irradia, ipsto facto, o nascimento da obrigação tributária), torna-
se fácil ver o acerto do que dispõe o item 4 do Anexo II do Pronunciamento
IBRACON NPC n° 22, aprovado pela Deliberação CVM 489/05.
O item 4 do Anexo II do Pronunciamento IBRACON NPC n° 22, ao versar
sobre o passivo de tributos, deixa claro que a obrigação tributária é urna
obrigação legal e que deve figurar como tal até o desfecho final da causa. O
fato de a ação intentada pelo contribuinte ser julgada procedente em
determinada instância não permite que a obrigação legal deixe de ser
registrada como tal.
Além de o passivo de tributos com exigibilidade suspensa não ter caráter de
provisão, entendo que aquele não se coloca sob a incidência do art. 41, §1o
da Lei n.
8.981/95, para fins de CSL.
Notadamente a partir da Lei 8.541/92, a lei, quando quis prescrever certo
tratamento para a determinação do lucro real e também para a da base de
cálculo da CSL, ela o fez expressamente. Isso fica mais evidente na Lei
8.981/95 e nas leis posteriores. Dispunha o art. 42 da Lei 8.981/95 se coloca
sob a incidência do art. 41, § 1°, da Lei 8.981/95, para fins de CSL. (...)Por
óbvio que os parágrafos de um artigo se subordinam a seu caput, que, no
caso (art.
41 da Lei 8.981/95), trata da determinação do lucro real, além do que o § 2°
repete o endereçamento. Nem o § 1° do art. 41, nem os demais parágrafos,
nem o caput tratam da incidência da regra do § 1° do art. 41 para a
determinação da base de cálculo da CSL.
O art. 57 dessa lei é claro ao dizer que são mantidas a base de cálculo e as
alíquotas da CSL, com as alterações introduzidas por essa lei. Esta lei
introduziu diversas alterações na determinação da base de cálculo da CSL,
entre as quais não se inclui o regramento previsto no art. 41, § 1 0 ,
retrodescrito.
Se a lei (art. 57, caput) fala expressamente que ficam mantidas a base de
cálculo da CSL e suas alíquotas, exceto quando ela disponha de forma
diversa, não vejo como se possa aplicar à CSL regra prescrita para a
determinação do lucro real sem existir tal previsão para a determinação da
base de cálculo da CSL. O art. 57, caput, da Lei 8.981/95 chega a ser
tautológico, mas tem a virtude de erradicar qualquer dúvida que pudesse
emergir quanto à aplicabilidade de norma endereçada ao IRPJ, sem
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006076/2003-41
13
remissão à CSL. Os §§ 1° e 2° do art. 57 e o art. 58 da lei em questão trazem
as alterações aplicáveis à determinação da base de cálculo da C S L.
Ora, se ainda assim fosse concluível que o preceito contido no art. 41, § 1°,
da Lei 8.981/95 seria aplicável na determinação da base de cálculo da CSL,
entendo que seria forçoso se concluir, com identidade de razões, que, por
ex., as normas sobre tributação do lucro em bases universais eram
aplicáveis à CSL, mesmo sem o preceito contido no art. 21 da Medida
Provisória 2.158/01 (pelo qual se passou a prever a tributação do lucro em
bases universais para fins de CSL). Nem se diga que se houvesse artigo
nessa medida provisória prevendo expressamente que o mencionado art.
21 só entraria em vigor a partir de certa data a questão não se colocaria,
pois isso é de absoluta imprestabilidade para a interpretação em discussão.
A questão é ser aplicável o regime de tributação em bases universais para a
CSL, mesmo sem o art. 21 dessa medida provisória. Bem se sabe que
concluir pela tributação da CSL em bases universais antes do advento do
art. 21 da Medida Provisória 2.158/01 constituiria absurdo. Argumento ab
absurdo, que comete à evidência não ser aplicável, na determinação da
base de cálculo da CSL, a regra do art. 41, § 1°, da Lei 8.981/95, preceituada
para o lucro real.
A pertinência lógica e sistemática da interpretação me conduz a dizer
igualmente que, se o art. 41, § 1°, da Lei 8.981/95 fosse aplicável à CSL,
também lhe seriam aplicáveis as regas dos arts. 32 e 33, do Decreto-lei
2.341/87 1 , mesmo sem ou antes do advento do art. 22 da Medida
Provisória 2.158/01, que preconiza a aplicação da preceituação dos arts. 32
e 33, do Decreto-lei 2.341/87 à CSL:
“Art.22. Aplica-se à base de cálculo negativa da CSLL o disposto nos arts. 32
e 33 do Decreto-Lei n" 2.341, de 29 de junho de 1987.” Mas, sabidamente o
art. 22 da Medida Provisória 2.158/01 inovou o ordenamento jurídico, i.e,
sua preceituação à CSL só teve cabimento a partir da introdução desse
dispositivo, mediante o art. 20 da Medida Provisória 1.858-6, de 29 de
junho de 1999(atual art. 22 da Medida Provisória 2.158/01).
Para uma interpretação sistemática, trago à colação mais algumas normas
legais, corno os arts. 12, 15 e 16, da Lei 9.065/95: (...)Na mesma linha, os
arts. 10 a 30, 50 a 14, 17 a 24, 26, 28 a 30, 55 e 71, da Lei 9.430/96, e
mesmo os arts. 24-A e 24-B, dessa lei, e assim por diante. Entendo, pois,
que as interpretações literal, lógica e sistemática não permitem extrair a
exegese de que o art.
41, § 10, da Lei 8.981/95 seja aplicável à CSL. Por essa ordem de
considerações, meu voto é para dar provimento ao recurso para afastar a
exigência da CSL decorrente da não adição do montante de tributos com
exigibilidade suspensa.
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006076/2003-41
14
No caso concreto, muito embora o contribuinte tenha sido agraciado em 1992
com decisão em mandado de segurança que o desobrigada ao pagamento de
CSLL, tal julgamento foi objeto de ação rescisória, o que fez com que os débitos
permanecessem com exigibilidade suspensa, levando à necessidade de serem
adotadas as conclusões apresentadas no voto acima transcrito, sobre a
possibilidade de dedução dessas despesas segundo o regime de competência.
Por conseguinte, entendo como escorreitas as retificações transmitidas pela
Recorrente e válido o procedimento para dedução da CSLL de acordo com o
regime de competência das despesas do tributo, de modo que merece ser
acolhido o recurso voluntário nesse aspecto.
2. Juros de mora
A recorrente busca a utilização do mesmo raciocínio de sua defesa aos juros de
mora, incidentes sobre os valores de CSLL, que, segundo seu entendimento,
deveriam ser considerados, pelo regime de competência, à medida em que
incorridos.
Nada diz a contribuinte, todavia, sobre o ponto fundamental posto pela DRJ: não
houve pagamento dos juros. Tampouco há prova que a contribuinte incorreu com
essa despesa.
Como então seria possível sua dedutibilidade?
O Parecer DIFIS S/N de 18 de março de 2003, que foi adotado como motivação do
despacho decisório negando a plena homologação das compensações pleiteadas,
dedica ponto específico quanto ao tema (fls 41):
49. Já as linhas de despesas financeiras da DIRPJ (em 1994, 1995, 1996 e
1997)correspondem a despesa de juros de mora que não foi paga
(verificável pela mesma documentação citada no parágrafo anterior) e nem
incorrida. Considere-se que a contribuinte efetuou o pagamento da CSLL
beneficiada pela isenção do art.
17 da Lei nô 9.779, e alterações introduzidas pelo art. 11 da MP nç
1.807/1999, que dispõem, literalmente:(...)50. Os juros de mora foram
isentos, não pagos. Ressalte-se, mais uma vez, o procedimento adotado
pela empresa, que não só converteu o montante de provisão de
contingência CSLL formada em despesa dedutível, mas o fez utilizando todo
o montante, mesmo a parcela da provisão que não chegou a ser realizada.
Os juros de mora, encargos acessórios da despesa principal, eram simples
expectativa de despesa, que, provisionada, não se realizou. Trata-se de
despesa não incorrida e não paga, que não satisfaz as condições de
dedutibilidade do art. 242 do RIR/94.
Nesse ponto, deve-se lembrar o quanto disposto no art. 318 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/94 vigente à época da autuação (Decreto no 1.041/94):
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006076/2003-41
15
Art. 318. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis,
como custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas
(Decreto-Lei n° 1.598/77, art. 17, parágrafo único):
I - os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, a
correção monetária prefixada e o deságio concedido na colocação de
debêntures ou títulos de crédito deverão ser apropriados, pro rata
tempore, nos períodos-base a que competirem;
II - os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou
construção de bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de
construção e pré-operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para
serem amortizados.
Em suma, a contribuinte teria direito a reconhecer os juros entre 1994 e 1997, de
acordo com o período de competência, desde que ele tivesse feito prova de que
em 1999 (quando pagou o principal e promoveu a retificação das declarações dos
períodos anteriores) ele fez uma adição do valor correspondente a esses na base
de cálculo da CSLL. Do contrário, de fato, trata-se de despesa inexistente que, se
permitida, implicaria num enriquecimento ilícito do contribuinte.
Por tais razões, não deve ser dado provimento ao recurso voluntário nesse ponto.
3. Crédito de CSL relativo ao Processo no 13603.000534/2001-88 Dentre os
processos de pedido de reconhecimento de crédito ora sob julgamento, foi
destacado o Processo no 13603.000534/2001-88 no Parecer DIFIS S/N de 18 de
março de 2003(fls. 26/45), tratando do tema especificamente em fls 30, nos
seguintes termos:
“20. Em preliminar, consideram-se insubsistentes todas as compensações
requeridas no processo 13603.000534/2001-88 (ver parágrafos 6 e 16) pois
os créditos de CSLL originam-se de pagamento de um Auto de Infração que
foi julgado em primeira e segunda instâncias administrativas, mantido
parcialmente e cujo trânsito em julgado já ocorreu (ver parágrafo 4, DOC N
e DOC O). Não cabe a reabertura da matéria no âmbito administrativo,
como a contribuinte o faz ao considerar parte desse pagamento indevido,
pois considera-se a pertinência dos pagamentos efetuados de CSLL
definitivamente julgada em seu mérito, nem caberia uma nova submissão
do assunto às autoridades julgadoras administrativas, direito já exercido
pela empresa. Não obstante, dada a complexidade do tema e seu
entrelaçamento nos diversos processos, passa-se à análise do mérito.
(...)52. Rejeitado, pela falta de fundamento legal, o procedimento efetuado
na retificação das declarações dos anos-calendários 1994 a 1997
relacionado à reclassificação das despesas de provisão e aumento dos
saldos negativos de IRPJ, as origens dos créditos cujas compensações foram
pleiteadas nos processos 13603.000414/2001-81, 13603.000488/2001-17 e
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006076/2003-41
16
13603.000532/2001-99 tomam-se insubsistentes, não sendo homologada a
compensação dos débitos constantes destes processos (vide TABELA III).
53. Da mesma forma, não são homologadas as compensações dos débitos
constantes do processo 13603.000534/2001-88 (TABELA III), que, como
apontado nos parágrafos 6 e 16, têm como crédito valores de CSLL
supostamente pagos a maior em fevereiro de 1999, considerando-se como
valores devidos da contribuição os resultantes das retificações das
declarações (de acordo com a TABELA II e dados fornecidos pela
contribuinte nos Anexos 5 e 6 da Resposta ao Termo de Intimação ne 5
datada de 10/02/2003).(grifo não original)
Entretanto, tem razão a Recorrente quando afirma:
Por outro lado, nem se cogite que o pagamento do débito de CSLL apurado
no Processo Administrativo no 13603.001262/99-76 implicaria confissão do
montante devido. Isso porque, a liquidação de débito de CSLL, visando à
extinção do crédito tributário não implica reconhecimento pela Recorrente
em pagar o imposto sobre uma base de cálculo que foi apurada
incorretamente, uma vez que os juros indevidamente adicionados em cada
um daqueles períodos representavam despesas financeiras dedutíveis no
mês de competência.
Destaque-se que a confissão irretratável de dívida efetuada no pagamento
da anistia teve como efeito o reconhecimento da constitucionalidade da
exigência da CSLL, mas não da sua base de cálculo, a qual deve ser
considerada em conformidade com a legislação aplicável, buscando-se a
verdade material.
Necessário, assim, avaliar o mérito a respeito do crédito pleiteado por meio
do Processo no 13603.000534/2001-88.
Como afirma a própria Recorrente, tais créditos seriam originários de juros
relacionados aos débitos de CSLL que não foram pagos durante a controvérsia
judicial. E como visto no tópico antecedente, os juros em questão não foram
pagos nem incorridos pela contribuinte, mas sim anistiados. Não há prova de que
em 1999 (quando pagou o principal e promoveu a retificação das declarações dos
períodos anteriores) a Recorrente tenha feito uma adição do valor
correspondente a esses na base de cálculo da CSLL. Assim, também deve ser
negado provimento ao recurso voluntário nesse ponto.
(...)
Entendimento da maioria do Colegiado – Créditos de CSLL
Durante os debates do julgamento do processo na sessão de julgamento, a
maioria dos membros do Colegiado acompanhou o entendimento desta Relatora
pelas conclusões, relativamente ao item 1 acima (Créditos de CSLL). Dessa forma,
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006076/2003-41
17
conforme determina o art. 63 do §8o do Regimento Interno do CARF, devo aqui
reproduzir os fundamentos adotados pela maioria dos Conselheiros.
Pois bem, a maioria dos membros do Colegiado entendeu que, nos anos
calendários em debate, muito embora a Recorrente tenha preenchido suas
declarações no sentido de que os créditos encontravam-se com exigibilidade
suspensa, contabilizando-os como provisões, o crédito tributário não estava
efetivamente com exigibilidade suspensa. Isto porque a decisão proferida no
Mandado de Segurança 90.0003557-0 já encontrava-se transitada em julgado e a
ação rescisória não possui efeito suspensivo, inexistindo quaisquer das hipóteses
dos incisos do art. 151 do CTN que fizesse exsurgir a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
Nesse sentido, com a mudança da situação de fato do contribuinte (pagamento
dos débitos tributários, utilizando-se da anistia da Lei n. 9.779/99, de CSLL
referentes ao período de 1992 a 1997), corretamente procedeu a Recorrente para
fazer valer tal mudança, ou seja, corretamente procedeu a retificação das
Declarações de Rendimentos de 1994 a 1997, reclassificando as despesas
anteriormente tratadas como passivo contingente (indedutível) para tratá-las
como contas a pagar, despesa dedutível na apuração do lucro real e na base de
cálculo da CSLL. Somente assim seria possível fazer valer o princípio da
competência (cf. art. 41 da Lei n. 8.981/95).
É esse o entendimento da maioria dos membros do Colegiado, aqui retratada.
Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, no tocante ao mérito sobre a existência de direito creditório de CSLL
nos
Processos
nos
13603.000414/2001-81,
13603.000488/2001-17,
13603.000532/2001-99, 13603.000534/2001-88 e 13601.000095/2002-12.
Em síntese, a 1a Seção analisou exaustivamente a existência do alegado direito
creditório de CSLL, firmando entendimento sobre a matéria. Concluiu-se ali pela existência de
direito creditório de CSLL nos Processos nos 13603.000414/2001-81, 13603.000488/2001-17,
13603.000532/2001-99, 13603.000534/2001-88 e 13601.000095/2002-12.
Diante disso, tendo sido comprovada, ao menos em parte, a existência de direito
creditório, impõe-se o cancelamento do lançamento, até o limite do direito creditório reconhecido
pela 1a Seção no Acórdão no 1201-006.059.
3. Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para que seja
cancelado o Auto de Infração de IPI até o limite dos valores abrangidos pelos créditos de CSLL
reconhecidos no Acórdão no 1201-006.059 da 1a Seção de Julgamento. Para fins de evitar
qualquer nulidade no presente processo, deve o contribuinte ser intimado do Acórdão no 1201-
006.059, para interposição dos recursos cabíveis.
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.006076/2003-41
18
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1671
DF CARF MF
Original